Tribunal: TJPA
Processo: 0818495-58.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0818495-58.2024.8.14.0000

PACIENTE: SIVALDO DA SILVA LOPES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE NOVO PROGRESSO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO NA ULTIMAÇÃO DO INQUÉRITO POLICIAL. OFERECIMENTO SUPERVENIENTE DA DENÚNCIA. TESE NÃO CONHECIDA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEIS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de coacto preso cautelarmente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se existe excesso de prazo na ultimação do inquérito policial; (ii) saber se existe ou não fundamentação idônea a amparar a prisão preventiva do paciente e; (iii) aferir a possibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, diante da favorabilidade dos predicados pessoais do coacto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O oferecimento superveniente da denúncia pelo órgão ministerial, torna superada a discussão sobre o alegado excesso de prazo na ultimação da fase inquisitorial.

4. Nos crimes de homicídio, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, enquanto a fuga do distrito da culpa pelo paciente, reforça a necessidade da custódia para garantir a aplicação da lei penal, tal como ocorreu na espécie, pois o coacto, motivado por prévia discussão, teria assassinado a vítima mediante diversos golpes de faca, evadindo-se do distrito da culpa após o delito, permanecendo foragido por mais de 6 (seis) anos, até sua captura em outro estado da federação.

5. É inviável a aplicação de cautelares diversas da prisão, diante da insuficiência das medidas previstas no art. 319 do CPP para acautelar a ordem pública, circunstância em que as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a segregação cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada.

Tese de julgamento:
“1. O oferecimento superveniente da denúncia pelo órgão ministerial, torna superada a discussão sobre o alegado excesso de prazo na ultimação da fase inquisitorial. 2. A gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, enquanto a fuga do distrito da culpa pelo paciente, reforça a necessidade da segregação para se garantir a aplicação da lei penal. 3. É inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas quando demonstrada a necessidade da custódia cautelar, circunstância que torna irrelevante a existência de eventuais condições subjetivas favoráveis”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, §2º, II; CPP, art. 319;

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC n. 632.761/MG, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/03/2021; STJ, AgRg no RHC n. 175.202/RS, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08/05/2023; STJ, RHC n. 185.017/PI, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 900.405/TO, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024; STJ, AgRg no HC n. 939.735/PE, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024; Súmula 08/TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente da impetração e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 10 a 12 de dezembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de SIVALDO DA SILVA LOPES, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo na conclusão do inquérito policial, destacando que a prisão preventiva do paciente foi decretada à mingua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema.

A impetrante requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Indeferida a liminar (ID 23056914) e prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 23093456), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 23329791).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, a impetração deve ser parcialmente conhecida.

No ponto, ressalto que conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “oferecida a peça acusatória pelo Ministério Público estadual, resta superada a alegação de excesso de prazo na conclusão do inquérito policial” (
AgRg no HC n. 632.761/MG
, rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 23/03/2021), tal como se deu no caso dos autos, em que houve a apresentação superveniente da denúncia pelo órgão ministerial, tornando superada a discussão sobre o alegado excesso de prazo na finalização da fase inquisitiva (Processo n. 0000386-19.2017.8.14.0115, ID 132316492).

No mérito
, os demais argumentos não conduzem a concessão da ordem.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 121, §2º, inciso II, do Código Penal, tendo como vítima Antônio Lisboa de Araújo (ID 23041317, pág. 36-37).

Segundo entendimento consolidado na Corte Especial, nos crimes de homicídio, a gravidade concreta do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, enquanto a fuga do distrito da culpa pelo paciente, reforça a necessidade da custódia para se garantir a aplicação da lei penal (vide
AgRg no HC n. 939.735/PE
, rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/10/2024 e
AgRg no HC n. 900.405/TO
, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 23/10/2024).

Na espécie, o juízo impetrado não divergiu da diretriz jurisprudencial acima referenciada ao decretar e manter a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, porquanto o paciente, motivado por prévia discussão, após ingestão de bebida alcoólica, teria assassinado a vítima mediante diversos golpes de faca, evadindo-se do distrito da culpa após o delito, permanecendo foragido por mais de 6 (seis) anos, até sua captura em outro estado da federação.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a custódia cautelar:

“Trata-se de representação de prisão preventiva em desfavor de SIVALDO DA SILVA LOPES, qualificado nos autos, em razão da suposta prática do crime de homicídio simples. Narram os autos que no dia 18.12.2016, por volta das 14h30, no Bar situado na Avenida Principal, no Distrito de Castelo dos Sonhos, o acusado ceifou a vida da vítima Antonio Lisboa de Araújo, mediante golpes de faca que foram a causa suficiente de sua morte.

Alega ainda o requerente que o fato teria ocorrido em razão de discussão com a vítima após ter ingerido bebida alcóolica.

Por fim aduz que após o crime, o acusado, sua companheira e filho teriam se evadido do local do crime.

Em razão desses fatos, o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva, pois a conduta do acusado demonstrou que pretende se furtar a aplicação da lei penal.

É o relatório. Decido.

A decretação da prisão preventiva tem como pressupostos a prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, aliados a um dos motivos enumerados no art. 312 do CPP.
Nesse contexto, os elementos colhidos na delegacia, conforme narrativas presentes nos termos de depoimentos das testemunhas convergem para concretização de que há provas veementes da existência do crime referido e também consistentes indícios de que SIVALDO DA SILVA LOPES é o autor do delito.

Cabe assinalar que os indícios superam as meras conjecturas, e são baseados em fatos concretos, segundo repertório de provas obtidas no procedimento policial, como são os depoimentos das testemunhas e fotografias trazidas nos autos que confirmam a versão apresentada pelo Delegado de que o acusado teria, em tese, incurso no crime de homicídio. De igual modo, consta nos autos prova da materialidade que se extrai das fotografias da vítima já falecida, bem como a declaração de óbito da vítima às fls. 17-19 dos autos.

Aliado à presença desses pressupostos, entendo que estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva de SIVALDO DA SILVA LOPES, em razão da gravidade concreta do crime e periculosidade do acusado, manifestado pelo seu modus operandi vez que há indícios de que o representado teria desferido diversas facadas na vítima em razão de uma discussão que teve com a vítima, após ingerir bebida alcóolica. Ademais, a decretação da custódia cautelar se faz necessária em razão do acusado estar atualmente foragido do distrito da culpa, demonstrando que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Por fim, a manutenção do status libertatis do representado levaria não apenas ao sentimento de insegurança social resultante da atividade criminosa, como ao próprio descrédito das instituições públicas, em especial do Poder Judiciário.

Dispositivo.

Em razão do exposto, DEFIRO O PEDIDO PARA DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE SIVALDO DA SILVA LOPES, nos termos do art.312 e 313 do CPP. [...]” (ID 23041317, pág. 36-37, grifo nosso).

Com efeito, convém ressaltar que o fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o cometimento do delito, mantendo-se foragido durante vários anos até ser preso, não só reforça a necessidade da segregação cautelar, em virtude da existência de risco para o cumprimento da lei penal, mas também elide qualquer alegação pertinente a ausência de contemporaneidade da custódia (vide
RHC n. 185.017/PI
, rel. Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 15.10.2024).

Por derradeiro, verifico que “as circunstâncias que envolvem os fatos acima delineados demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública”, sendo certo que “as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”, conforme entendimento do STJ (
AgRg no RHC n. 175.202/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 08.05.2023) e desta Corte de Justiça (
Súmula 08 do TJPA
).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço parcialmente da impetração e, nessa extensão, denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 18/12/2024